Tribunal: TCU
Processo: 027.476/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.476/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiane Gomes Caldas (XXX.240.900-XX); Fabricia Bittencourt Silverio (XXX.999.630-XX); Fernanda Ramos Matiello (XXX.404.920-XX); Fernanda Silva dos Santos (XXX.800.350-XX); Karine Dias Morais (XXX.594.330-XX); Karine Kleber (XXX.099.430-XX); Luiz Tiago Borges Oliveira (XXX.783.800-XX); Luthiele Silva dos Santos (XXX.440.730-XX); Taiana Beltrame de Miguel (XXX.051.850-XX); Tatiana Agertt Ribas (XXX.609.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.